Tribunal: TJPA
Processo: 0810791-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810791-96.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE NETO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CP.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. Imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se
resguardar a ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, que denota a periculosidade do agente,
o qual, em tese, segundo referiu o decreto preventivo, motivado pelo furto de um rifle e utilizando-se de uma faca, executou a vítima de forma violenta, atingindo-a na região da cabeça, pescoço e mão,

bem como

de se
resguardar a aplicação da lei penal
, tendo em vista ter o paciente se
evadido do distrito da culpa após o cometimento do ilícito, permanecendo foragido por quase 01 (um) ano, tendo sido preso em outro estado da federação,
o que denota a tentativa de se furtar da eventual responsabilização crimina.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

66ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 25 de novembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos Advogados Thelma Aparecida Garcia Guimarães (OAB/MT 3.402-B) e Antônio Silveira Guimarães Júnior (OAB/MT 15.694) em favor de ALEXANDRE NETO DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVI e LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Novo Criminal.

Narram os impetrantes, em síntese, estar o paciente segregado cautelarmente desde 14 de setembro de 2021, em virtude de prisão temporária posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, inexistindo razões à segregação cautelar do coacto, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo.

Às fls. 86/87 (ID 6613630), deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou às fls. 96/97 (ID 6664574).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alegam os impetrantes, inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente, impondo-se sua soltura, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Vejamos excerto do decreto preventivo exarado em 28 de setembro de 2021 (ID 6597586),
verbis:

“ (...) É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos. Os fatos narrados no relatório de missão e nos demais depoimentos acostados são gravíssimos, existindo indícios de que o representado é o autor do crime de homicídio, motivado pelo furto de um rifle, com uso de arma branca (tipo faca), sendo executada de forma violenta na região da cabeça, pescoço e na mão.
A conduta imputada ao representado atribuída a partir dos depoimentos constantes nos autos demonstra a gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, o modus operandi, a qual demonstra sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva
. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Provado, pois, o risco para a ordem pública, que restaria abalada com o representado solto.

Ademais, o risco de comprometimento da aplicação da lei penal também se faz presente no caso dos autos, uma vez que, após a prática do crime, o representado se evadiu do distrito da culpa, bem como se manteve em local incerto até o efetivo cumprimento do decreto prisional, ocorrido em 14/09/2021 na comarca de Paranatinga-MT.
Assim, para preservar o bom andamento processual, se faz necessária a manutenção do representado em custódia cautelar, neste momento, tendo vista seu intuito de se manter impune e total desprezo pela aplicação da lei. (...)”

Conforme exposto supra, vê-se não merecer reparo a decisão do magistrado singular, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, pois conforme mencionado no citado
decisum
, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva,
trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública,
mormente
em virtude do
modus operandi
empregado pelo paciente na prática da conduta criminosa, circunstância que denota a periculosidade do agente, o qual, em tese, segundo referiu o decreto preventivo, motivado pelo furto de um rifle e utilizando-se de uma faca, executou a vítima de forma violenta, atingindo-a na região da cabeça, pescoço e mão
,
bem como de se

resguardar a aplicação da lei penal
, tendo em vista ter o paciente se
evadido do distrito da culpa após o cometimento do ilícito, permanecendo foragido por quase 01 (um) ano, tendo sido preso em outro estado da federação,
o que denota a tentativa de se furtar da eventual responsabilização criminal.

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores do decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP.

Assim, acertada foi a decisão do magistrado
a quo
que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, estando a mencionada decisão

devidamente fundamentada nos moldes dispostos no art. 312, do CPP, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 25 de novembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/11/2021